Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725360-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNOMAR CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Juízo de Admissibilidade – Interesse Recursal – Ato Desprovido de Conteúdo Decisório – Princípio da Dialeticidade – Recurso Não Conhecido. EDNOMAR CABRAL DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0049228-81.2014.8.07.0001 proposta por REILAM PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor da AUTOLOCADORA PREMIER LTDA - ME e do agravante, indeferiu os pedidos de nulidade de cláusulas contratuais, de realização de perícia contábil e de repetição do indébito, sob o fundamento de exigirem dilação probatória, medida incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade; bem como determinou a retirada da anotação da gratuidade judiciária referente à primeira executada Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da Decisão recorrida, a fim de ser mantido o benefício da gratuidade judiciária e ser declarada a nulidade de cláusulas contratuais. A parte agravada deixou de se manifestar acerca do recurso (ID 13847579). Pois bem. Inicialmente, necessário esclarecer que a ação executiva foi proposta contra AUTOLOCADORA PREMIER LTDA - ME e EDNOMAR CABRAL DOS SANTOS. Por sua vez, a Decisão agravada não fez menção ao agravado, ao determinar a exclusão da anotação da justiça gratuita, como se lê: “Os executados compareceram pessoalmente à sede deste Juízo, momento em que foram citados (ID Num. 29637625 - Pág. 1). Foram opostos Embargos à execução n° 0717545-43.2018.8.07.0001 pela executada AUTOLOCADORA, os quais foram julgados intempestivos. Ao CJU-VETECA para trasladar cópia daquela sentença e certidão de trânsito em julgado para estes autos. Retire-se, ainda, a anotação de justiça gratuita da primeira executada, posto que indeferida naqueles autos.” Frise-se que a retirada da anotação da justiça gratuita se referiu apenas à primeira executada, não tendo nenhuma relação com o agravante, segundo executado. Dessa forma, nota-se a ausência de interesse recursal do agravante, porquanto não se vislumbra prejuízo. Sobre o tema, veja-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando não conhecido o recurso de agravo de instrumento, perfaz-se inviável a alegação de reformatio in pejus, uma vez que inexiste qualquer alteração ou prejuízo na situação jurídica da parte. 2. A inexistência de prejuízo aos interesses da parte acarreta a ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1160950, 07188861020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a exclusão do apontamento da gratuidade judiciária foi determinada em obediência ao disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução no 0717545-43.2018.8.07.0001, a qual indeferiu o mencionado benefício processual. Destarte, a retirada da anotação de justiça gratuita, em que pese constar no corpo de uma Decisão, consistiu em um Despacho, pronunciamento meramente ordinatório, inexistindo conteúdo decisório. Assim, o referido pronunciamento judicial, acima transcrito, não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se lê: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o Agravo de Instrumento possui requisitos formais, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. Assim, além do nome das partes e das razões de seu inconformismo, necessário o pedido de nulidade ou de reforma da decisão agravada, conforme preceitua o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, como se lê: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I – os nomes das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Sobre o tema, merece destaque lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “I a IV: 7. Requisitos da petição. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.” (Código de Processo Civil Comentado, Novo CPC – Lei 13.105/2005, 2. ed. em “e-book”, Revista dos Tribunais, artigo 1.016) No caso dos autos, a Decisão recorrida indeferiu pedido de nulidade de cláusulas contratuais, sob o fundamento de ser necessária dilação probatória, inviável no procedimento da exceção de pré-executividade, in verbis: “No que tange à exceção de pré-executividade anexada, convém ressaltar que é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso em comento, as alegações do executado quanto à nulidade de cláusulas contratuais da cédula de crédito exequenda, realização de perícia contábil e repetição do indébito, dizem respeito a matérias de mérito e que necessitam análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Desse modo, não conheço a emenda de ID Num. 45857440.” Contudo, o agravante se limitou a formular apenas o pedido de reforma da Decisão agravada, sem apresentar as razões que supostamente poderiam levar à modificação do ato judicial atacado. Ressalte-se que o recurso deve impugnar todos os fundamentos da Decisão recorrida. Nesse sentido, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, II, DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê do desacerto do julgamento. 2. Sem demonstrar, nas razões recursais, o desacerto da sentença em relação ao mérito das questões analisadas, a apelação carece de regularidade formal e possibilita o não conhecimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, II, do CPC. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas nãoprovido. Unânime.” (Acórdão n.1150039, 20180110145712APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 363/368) Da mesma forma, entendimento do Egrégrio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. A decisão monocrática ora recorrida negou provimento ao Apelo Nobre interposto sob o fundamento de que o acórdão impugnado trata de situação fática totalmente diversa dos arrestos apontados como paradigmas. 2. No entanto, verifica-se que o Agravo Interno interposto não apresenta qualquer elemento que infirme tal conclusão, isto é, não demonstra que a situação fática dos autos é semelhante à dos arrestos ditos como paradigmáticos. 3. Dessa forma, à luz do princípio da dialeticidade, não comporta conhecimento a pretensão recursal que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, a teor dos arts. 932, III e 1.021, § 1o do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp 254.890/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) No entanto, o agravante não refutou os fundamentos expostos na Decisão agravada para indeferir o pedido de nulidade de cláusulas contratuais, em manifesta inobservância do Princípio da Dialeticidade. Assim, ante sua manifesta inadmissibilidade, por ausência de interesse recursal, inexistência de conteúdo decisório no ato recorrido e falta de fundamentação do recurso, por não conter as razões de reforma da Decisão recorrida, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se I. Brasília, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, às 23h20min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator